Tribunal: TJES
Processo: 5001810-28.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001810-28.2020.8.08.0000

AGTES: GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e
OUTRA

AGDO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. GUIAS DE ITBI. LIMINAR. REQUISITOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CARÁTER SATISFATIVO.
PEDIDO INDEFERIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobreleva-se o reconhecimento pelo julgador
a quo
de que a ordem de suspensão na expedição das guias de ITBI’s não se limitou a localidade onde se encontram os lotes das agravantes, incluindo, também, outros bairros, prejudicando,
prima facie
, a alegação de perseguição.

2. A justificativa apresentada pela municipalidade para não gerar as guias de ITBI’s, relacionada a
“atualização da regularização fundiária que está ocorrendo na área da inscrição solicitada”
, que não se apresenta inicialmente insubsistente.

3.
O pleito
liminar
, relacionado a atualização das guias de ITBI
’s
, confunde-se, no caso, com o próprio mérito do
mandamus
, possuindo natureza satisfativa, o que
não recomenda o seu acolhimento.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001810-28.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GLEBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME e outros
AGRAVADO: GILSON DANIEL BATISTA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001810-28.2020.8.08.0000

AGTES: GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e
OUTRA

AGDO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e
IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA
contra a decisão (ID 650020, p. 01-03) que indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial do mandado de segurança por elas impetrado, no sentido de que fossem atualizadas as guias de ITBI’s nº.s 000100, 000101, 000102, 000103 e 000104.

Nesta contextura, postulam as agravantes a reforma da decisão objurgada, com a antecipação da tutela recursal, pelos fundamentos que seguem: (i) inexistem razões jurídicas para que não seja liberado o pagamento de ITBI’s dos imóveis, encontrando-se estes devidamente regularizados perante a municipalidade; (ii) suspeita-se que a motivação apresentada pela municipalidade seja política, pois não existe nenhuma outra razão para o indeferimento, haja vista que os lotes se encontram dentro da legalidade para comercialização, e; (iii) o julgador
a quo
não traz de forma clara as razões para o indeferimento do pedido liminar.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 659199, p. 01-05).

Contrarrazões apresentadas (ID 718421, p. 01-10).

A d. Procuradoria de Justiça consignou a desnecessidade da sua intervenção na hipótese destes autos (ID 727525, p. 01-03).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 17 de novembro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001810-28.2020.8.08.0000

AGTES:

GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e
OUTRA

AGDO:

MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e IMOBILIÁRIA BOA TERRA LTDA contra a decisão (ID 650020, p. 01-03) que indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial do mandado de segurança por elas impetrado, no sentido de que fossem atualizadas as guias de ITBI’s nº.s 000100, 000101, 000102, 000103 e 000104.

Do que se extrai dos autos,
as agravantes impetraram o mandado de segurança de origem expondo o seguinte, no que interessa (ID 649936, p. 01-13): (i) atuam no ramo imobiliário, sendo proprietárias do Loteamento Morada Vila Bethânia; (ii)
em 2017, através do TAC 01/2017, restou normatizado ajustamento de conduta para que as loteadoras que atuam no Município de Viana regularizassem os seus respectivos loteamentos, estando provado, de forma cabal, que o Loteamento Morada de Bethânia se encontra devidamente regularizado, estando, assim, apto para as atividades imobiliárias; (iii) por motivos escusos e não sabido, o Prefeito de Viana, autoridade apontada coautora, em 19/06/2019, fez postagens em seus perfis de rede social perseguindo as impetrantes, ora agravantes; (iv) conforme se faz provado, alienaram para o Sr. Ademar Feliz Miller 05 (cinco) lotes: Quadra 01 – lote 17; Quadra 06 – lote 03 e; Quadra 07 – lotes 09, 19 e 23; (v) infelizmente, o aludido comprador não recolheu o ITBI dentro do lapso temporal de seu vencimento, que se deu em 15/06/2020, obrigando-lhes a fazer uma atualização do boleto já existente; (vi) nada obstante tal atualização fora negada por determinação expressa do Prefeito, autoridade coatora; (vii)
“o funcionário da imobiliária, Sr. João Victor Raposo Siqueira, entrou em contato, via aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp diretamente com gerente de fiscalização do município, Sr. Wallace Piccin Meira, para que este pudesse, de forma gentil e cortes, atualizar os boletos do ITBI para pagamento e gerar mais renda ao município e, para sua surpresa, fora informado que por determinação do Prefeito, não poderia atualizar nenhum boleto da impetrante, sendo este um pedido pessoal para suspender todos os processos de transmissão no Loteamento Morada Vila Bethânia”
; (viii) diante dessa situação,
“procurou diretamente a sede municipal e, fora atrás de mais informações, momento em que lhe fora entregue o despacho do processo Nº 5275/2020, do qual consta a motivação do ato administrativo impossibilitando a atualização dos boletos de ITBI”
; (ix) em razão da necessidade da venda dos lotes para fazer caixa e pagar seus débitos, postula seja conceda a ordem e, de forma liminar, determinado a atualização dos ITBI’s, bem como, também, seja a autoridade coatora compelida a não realizar novos bloqueios e suspensões arbitrárias.

O julgador
a quo
, ao indeferir o pedido liminar, consignou o que segue (ID 650020):

[...]
De antemão, é de se destacar que a análise do requerimento formulado será a seguir realizada, uma vez que o caso se enquadra nos casos de urgência tratados pelos Atos Normativos nº 64, 68, 71, 79 e 82 da Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como na Portaria nº 03/2020 desta unidade judicial e na Portaria nº 01/2020 da Direção do Fórum de Viana, diante do atual cenário de pandemia gerado pela propagação do COVID-19 (Novo Corona Vírus).

Em uma breve contextualização da situação presente, vejo que as empresas impetrantes, em oportunidade anterior, ajuizaram ação de obrigação de fazer (nº 0001638-21.2020.8.08.0050), em desfavor do próprio prefeito, a fim de retirar as suas publicações em seus perfis das redes sociais contra as impetrantes, o que foi reconhecido por este Juízo.

A partir disso, as impetrantes novamente se recorrem ao judiciário, por entenderem que o prefeito, após o deslinde do processo anterior, teria se negado a expedir a documentação referente à atualização da guia do ITBI, por meio do gerente de fiscalização municipal. Além de entender como uma perseguição às impetrantes, argumentaram como a negativa lhes trazem prejuízo, principalmente em relação à venda dos lotes, que precisam estar com o imposto quitado perante o município.

Pois bem. Observado o atual momento processual, no qual se espera pronunciamento sobre a antecipação da tutela pretendida, isto é, quando só há no caderno processual a exposição de argumentos e provas documentais produzidas por apenas um dos polos da relação jurídica, urge destacar que fica o magistrado condicionado a um juízo precário dos fatos. Nesse contexto, resta analisar os elementos até então presentes nos autos.

Primeiramente, é importante assinalar que somente com o acervo probatório juntado aos autos, não se pode afirmar de pronto que o fato de ter sido deferida a Decisão liminar nos autos da ação de obrigação de fazer, por lá ter sido concluído que o prefeito se excedeu nas manifestações do seu pensamento nas redes sociais, que teria causado a autoridade municipal a se negar a fornecer a atualização de expedição de documentos aos impetrantes por este motivo, como forma de ataque, prejuízo ou perseguição propositais, não havendo, aos menos nesse momento processual, qualquer evidência que faça com que se tenha direta relação entre um acontecimento e outro.

Ao analisar a conversa pelo aplicativo
Whatsapp
com o Sr. Wallace Piccin Meira, gerente de fiscalização do Município, observei que foi apenas dito por ele que o prefeito, ao qual recebe ordens por hierarquia, teria lhe determinado a suspender os pedidos que dizem respeito a áreas de Vila Bethânia, Morada, entre outras, que indica, inclusive, a existência de outros bairros inclusos, não só aquele dos lotes dos impetrantes; e ainda lhe foi passado para que entrasse em contato com o próprio prefeito ou com o secretário de finanças para verificar a situação, diferente do que foi dito na petição inicial, cuja restrição seria pessoal e restrita aos imóveis dos autores.

No que tange ao despacho municipal, proferido pelo gerente de fiscalização, foi justificada a impossibilidade de expedição da guia de ITBI, “considerando atualização da regularização fundiária que está ocorrendo na área da inscrição solicitada, conforme informação do setor responsável”, que tem ampla ligação com a conversa do
whatsapp
. É viável pontuar, somando a isso, que não há comprovação clara de que o processo administrativo no qual residiu o despacho supra seria justamente para liberar ou não a guia, até mesmo porque só há uma página, sem mais identificações.

No mais, este Juízo proferiu despacho nestes presentes autos em momento anterior, a fim de os impetrantes esclarecessem a presença do prefeito no polo passivo do
mandamus
, ao invés do próprio gerente de fiscalização, que assinou o despacho municipal aqui atacado, tendo como resposta que, por mais que ele o tenha feito, o fez a mando unicamente do prefeito, eis que não teria autoridade para decidir tal questão. No entanto, como se sabe, em que pese as alegações, o mandado de segurança é instrumento hábil a ser impetrado contra a autoridade coatora que tem competência para a prática do ato em tese ameaçador ao direito do impetrante (art. 5º, LXIX, CF)
.

Ora, decerto há urgência no requerimento liminar, pois evidenciada situação excepcional ensejadora de risco à parte, em razão da impossibilidade de se vender o imóvel com a pendência tributária. Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação à probabilidade do seu direito, como foi demonstrado, outro requisito necessário à concessão almejada. Isso porque, ao menos neste momento processual, não vislumbro qualquer aparente ilegalidade no ato municipal discutido.

PELO EXPOSTO, INDEFIRO A LIMINAR
, na forma dos artigos 300 e seguintes do CPC/15.
[...]

De minha parte, a despeito dos combativos argumentos formulados na peça recursal, tenho que a decisão objurgada deve ser mantida incólume.

De fato, consoante manifestado pelo julgador
a quo
, do acervo probatório juntado aos autos não se pode afirmar, de pronto, que a motivação para negar a atualização das guias de ITBI’s seja política, valendo consignar, inclusive, que a conversa pelo aplicativo
Whatsapp
com o Sr. Wallace Piccin Meira, gerente de fiscalização da municipalidade (ID 649934, p. 01), detalha que a suspensão na expedição das guias de ITBI’s não se limitou a localidade onde se encontram os lotes das agravantes, incluindo, também, outros bairros.

Chamo a atenção, também, para a justificativa apresentada pela municipalidade para não gerar as guias de ITBI’s, relacionada a
“atualização da regularização fundiária que está ocorrendo na área da inscrição solicitada”
, que não se apresenta inicialmente insubsistente (ID 649935). Alias, também na linha do consignado na decisão objurgada,
“viável pontuar, somando a isso, que não há comprovação clara de que o processo administrativo no qual residiu o despacho supra seria justamente para liberar ou não a guia, até mesmo porque só há uma página, sem mais identificações”
.

O
art.

1º
,
caput
,
da Lei nº
12.016
/2009, prevê as hipóteses de cabimento do mandado de segurança,

verbis
:

Art. 1
o

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O direito líquido e certo, nas
lições de
Hely Lopes Meirelles
,
Arnoldo Wald
e
Gilmar Ferreira Mendes
deve ser compreendido como aquele induvidoso, que não exige dilação probatória para ser comprovado, podendo ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída:

[...]
Direito líquido e certo
é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança
, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração
. Em última análise,
direito líquido e certo
é
direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. [...]

(
in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32ª ed. São Paulo: Edt. Malheiros, 2009. p. 34).

Ora,
nesta fase embrionária a documentação que segue acostada aos autos não sugere a presença do direito líquido e certo afirmado.

Ademais, o pleito
liminar
, relacionado a atualização das guias de ITBI’s, confunde-se, no caso, com o próprio mérito do
mandamus
, possuindo natureza satisfativa, o que não recomenda o seu acolhimento, senão, vejamos os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar.
3. Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido. (v.g.: AgRg no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 01.07.2010)
.
4. Agravo regimental não provido. (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 17/06/2014).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. MEDIDA SATISFATIVA. IRREVERSIBILIDADE. 1. - A licença especial pretendida pelo impetrante é a autorização para afastamento total do serviço, relativa a cada decênio do tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao policial militar que a requerer, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira (art. 65, caput, da Lei n. 3.196, de 09 de janeiro de 1978); terá duração de 03 (três) meses e será gozada de uma só vez (Lei e artigo citados, § 1º).
É, pois, descabida a concessão liminar da tutela mandamental postulada, porque apta a esgotar o objeto da demanda, revestindo-se da característica de irreversibilidade. Por outras palavras, trata-se de medida satisfativa, porque uma vez concedida e usufruída, não será possível o retorno ao status quo ante . 2. - Nos termos do 1º, §3º, da Lei n. 8.437, de 30 de junho de 1992, Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 3. - O fato de o pedido liminar confundir-se com o próprio mérito da ação mandamental concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito (STJ, AgRg no RMS 49.441/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 01-03-2016, DJe 10-03-2016)
.
4. - O art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437, de 30 de junho de 1992, prevê que Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo (AgRg no RMS 49.441/MG, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 01-03-2016, DJe 10-03-2016). 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015951, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 11/07/2019).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A respeito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes
.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001810-28.2020.8.08.0000

AGTES: GLEBA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
e
OUTRA

AGDO: MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. GUIAS DE ITBI. LIMINAR. REQUISITOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. CARÁTER SATISFATIVO.
PEDIDO INDEFERIDO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Sobreleva-se o reconhecimento pelo julgador
a quo
de que a ordem de suspensão na expedição das guias de ITBI’s não se limitou a localidade onde se encontram os lotes das agravantes, incluindo, também, outros bairros, prejudicando,
prima facie
, a alegação de perseguição.

2. A justificativa apresentada pela municipalidade para não gerar as guias de ITBI’s, relacionada a
“atualização da regularização fundiária que está ocorrendo na área da inscrição solicitada”
, que não se apresenta inicialmente insubsistente.

3.
O pleito
liminar
, relacionado a atualização das guias de ITBI
’s
, confunde-se, no caso, com o próprio mérito do
mandamus
, possuindo natureza satisfativa, o que
não recomenda o seu acolhimento.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 14 de Dezembro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.